Tribunal: TJDFT
Processo: 0712078-26.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. DANOS MATERIAIS. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Presentes os requisitos exigidos no art. 387, IV, do CPP para a fixação do dano material, sua manutenção é medida que se impõe.
2. Recurso conhecido e desprovido.